Tribunal: TJDFT
Processo: 0712848-15.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO POR VIDA PREGRESSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. Caso em exame:
O apelante participou de concurso público para o cargo de Policial Penal, obtendo aprovação nas primeiras fases, mas sendo eliminado na fase de sindicância da vida pregressa.
II. Questão em discussão:
A controvérsia gira em torno da eliminação do candidato por incompatibilidade de conduta social e idoneidade moral, apesar da ausência de condenações penais.
III. Razões de decidir:
A decisão administrativa de eliminar o candidato foi fundamentada na sua conduta social e moral, avaliada como incompatível com as exigências do cargo, conforme previsto no edital do concurso.
IV. Dispositivo:
Negado provimento ao recurso, mantendo a eliminação do candidato do concurso público.